Tribunal: TJPA
Processo: 0807153-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807153-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON ACCIOLE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. VARIEDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL ENTORPECENTE. PRISÃO EM ESTRADA INTERMUNICIPAL. TENTATIVA DE FUGA. PACIENTE RESIDENTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE A GERAR REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA QUE NÃO O FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 09/07/2020, às 12h40, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal se encontrava na BR 316, bairro Apeú, em Castanhal, ocasião em que determinou a parada do veículo Chevrolet Onix, placa QGR-7F65, conduzido pelo paciente. Durante a revista no interior do carro, a equipe localizou 20 (vinte) tabletes prensados da substância entorpecente “maconha”, pesando 19,445g, 01 (um) tablete de “cocaína” com 1,635g, 02 (dois) sacos plásticos contendo 1,665g de “cocaína”, 02 (dois) sacos plásticos com 48,55g da mesma substância e 01 (uma) embalagem de “cocaína” pesando 180,544g. Após a diligência no veículo, o paciente tentou empreender fuga, correndo e pulando o muro da divisa da Polícia Rodoviária com o matagal. Os policiais obtiveram êxito em alcançá-lo e prendê-lo.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante contra o paciente e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 75-77 ID nº 3342457),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias do flagrante, em que fora preso com variedade e quantidade expressiva de material entorpecente, trafegando em estrada intermunicipal, sendo residente na cidade de São José do Mipibu/RN, aliado à tentativa de fuga.

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e capitulação condenatória do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JACKSON ACCIOLE DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo nº 0005082-05.2020.8.14.0015.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 09/07/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, após abordagem de policiais rodoviários, na BR-316, sendo encontrado, no interior do veículo, material entorpecente. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 10/0/2020.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(pequena quantidade de droga apreendida) e,
acaso condenado
, será pelo tráfico privilegiado e
cumprirá pena em regime que não o fechado
, tornando a prisão cautelar desproporcional.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
e, em reforço argumentativo, destaca a pandemia de covid-19.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa em São José do Mipibu/RN, sem qualquer anotação criminal em seu desfavor, pessoa honesta e íntegra,
“sendo vítima de um ato desesperançoso, recorreu a empreitadas obscuras a fim de promover o sustento da sua família em vista das dificuldades financeiras pelas quais o paciente se encontra acometido atualmente.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 28-80.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 81 ID nº 3346040),

cabendo a relatoria à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que
indeferiu a liminar
(fls. 87-88 ID nº 3348054).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 95-98 ID nº 3380440).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 101-111 ID nº 3392142).

Os autos foram-me encaminhados para julgamento definitivo de mérito (fl. 122 ID nº 3447581).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 09/07/2020, às 12h40, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal se encontrava na BR 316, bairro Apeú, em Castanhal, ocasião em que determinou a parada do veículo Chevrolet Onix, placa QGR-7F65, conduzido pelo paciente. Durante a revista no interior do carro, a equipe localizou 20 (vinte) tabletes prensados da substância entorpecente “maconha”, pesando 19,445g, 01 (um) tablete de “cocaína” com 1,635g, 02 (dois) sacos plásticos contendo 1,665g de “cocaína”, 02 (dois) sacos plásticos com 48,55g da mesma substância e 01 (uma) embalagem de “cocaína” pesando 180,544g. Após a diligência no veículo, o paciente tentou empreender fuga, correndo e pulando o muro da divisa da Polícia Rodoviária com o matagal. Os policiais obtiveram êxito em alcançá-lo e prendê-lo.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante contra o paciente e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 75-77 ID nº 3342457),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema
a gravidade em concreto do crime
e
as circunstâncias do flagrante
, em que fora preso com
variedade e quantidade expressiva de material entorpecente, trafegando em estrada intermunicipal,
sendo residente na cidade de
São José do Mipibu/RN, aliado à
tentativa de fuga,
in vebis:

“(...) Aliados aos argumentos da gravidade da ação, demonstrados pela considerável quantidade de drogas apreendidas, fracionadas, de natureza diversa e a evidente destinação de comércio – a necessidade da prisão é atual, pois o agente trafegava em estrada intermunicipal, o que pressupõe que ele distribuiria tal acervo ilícito. Além disso, seu estado de liberdade gera perigo ao meio social, pois demonstrou com a conduta, o potencial danoso ao meio social, eis que as substâncias apreendidas com ele possuem alto poder viciante. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

(...)

Registra-se, ainda, que Jackson reside em São Gonçalo do Amarante/RN e não demonstrou qualquer vínculo com esta cidade, senão a passagem pela rodovia que interliga a saída do estado. Em razão do exposto, as circunstâncias do caso concreto denotam que o agente pretendia se furtar da aplicação da lei penal, em especial por ter tentado empreender fuga na ocasião da prisão.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade do indiciado, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti.

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza rebus sic stantibus da medida, CONVERTO a prisão em flagrante de JACKSON ACCIOLE DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente e regime inicial de cumprimento de pena. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e capitulação condenatória do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
sem violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar
, como no caso em apreço.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/08/2020